Tribunal: TJPA
Processo: 0001654-77.2020.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001654-77.2020.8.14.0059

APELANTE: JEFFERSON WELLINGTON SEABRA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001654-77.2020.8.14.0059

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JEFFERSON WELLINGTON SEABRA ANDRADE (DEFENSOR PÚBLICO:
JOANA AURÉLIO DE LIMA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA MANTIDA. Estando comprovado nos autos que o crime foi praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa, não há que se falar em desclassificação da conduta para condenação pelo crime de furto. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001654-77.2020.8.14.0059

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JEFFERSON WELLINGTON SEABRA ANDRADE (DEFENSOR PÚBLICO:
JOANA AURÉLIO DE LIMA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JEFFERSON WELLINGTON SEABRA ANDRADE, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Soure/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art.

157 caput, do CP, à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a peça acusatória que “
No dia 09.04.2020, por volta das 19h, a vítima e sua colega, ora testemunha, Alana Figueiredo Silva, chegaram à praça da Independência, momentos depois o denunciado chegou de bicicleta e parou em frente a vítima e disse “PASSA O CELULAR’, ao olhar para o denunciado a vítima constatou que ele estava com uma arma branca, a qual apontou à vítima e passou a ameaçá-la. Em ato contínuo a vítima entregou o celular e o denunciado se evadiu do local. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 15 de abril de 2020, id-17267346.

Aduz o apelante que
inexiste violência, grave ameaça ou indícios de lesões, o que se comprova pela ausência de exame de corpo de delito, devendo a desclassificação para o crime de furto ser a medida mais justa a se impor, com a correta readequação da pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,
16/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JEFFERSON WELLINGTON SEABRA ANDRADE em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Soure/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art.

157, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 3 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Aduz o apelante que
inexiste violência, grave ameaça ou indícios de lesões, o que se comprova pela ausência de exame de corpo de delito, devendo a desclassificação para o crime de furto ser a medida mais justa a se impor, com a correta readequação da pena.

Conheço do recurso.

O recorrente pretende a desclassificação do delito de roubo para o de furto. Assim, vejamos.

Ressalto inicialmente que o réu confessou a prática delituosa, afirmando que estava munido de uma faca no momento do crime:
“é verdade que roubou o celular da vítima e que estava com uma faca; que em nenhum momento apontou a faca a ela; que chegou na praça e a vítima estava sentada em um banco com uma amiga; que abordou e disse a ela para passar o celular e a vítima disse que não; que viu o celular em cima da mochila dela e pegou; que subiu na bicicleta e foi embora; que caiu da bicicleta e o celular e a faca caíram; que logo os populares lhe pegaram; que depois chegou a polícia e lhe prendeu e devolveram o celular da vítima; que estava bebido naquele dia e do nada deu vontade de fazer isso, mas se arrepende.”

A vítima Bruna afirmou que: “
ele chegou e disse ‘passa o celular’; que ficou sem reação e ele pegou seu celular e saiu na bicicleta; que começaram a gritar pedindo socorro e os populares cercaram ele; que os populares pegaram o acusado, o celular e a faca; que ele chegou a apontar a faca em sua direção; que a faca era de tamanho médio; que em nenhum momento foi ameaçada pelo acusado; que uns 2 meses depois dos fatos o acusado chegou a ir na loja de material de construção onde trabalha e lhe pediu perdão; que ficou muito nervosa então não percebeu se ele estava sob efeito de drogas; que foi muito rápido.”

A testemunha PM Silvio Barbosa Lima, informou que: “
passava das 19 horas quando foram acionados dizendo que teria havido um roubo no trapiche na praça da independência; quando chegaram no local disseram que o acusado estava escondido lá embaixo na escada no porto da rabeta; que quando foram descer as escadas, populares já haviam prendido o acusado e vinham trazendo ele, junto com o celular da vítima e uma faca; que a vítima reconheceu o celular como sendo dela; que a vítima reconheceu o denunciado como o autor do fato; que não sabe se ele já tinha sido preso anteriormente, mas lembrava dele por uma abordagem anterior; que na hora da prisão não houve resistência; que após ser preso o acusado ficou calado; que não dava para perceber se o acusado estava sob efeito de álcool ou droga”.

A testemunha Alana Figueiredo Silva afirmou que: “
estava com a Bruna conversando num banco da praça; que viram quando um rapaz vinha numa bicicleta; que os celulares estavam em cima das bolsas; que ele chegou e disse passa o celular; que ele falou de forma tão tranquila que não acreditavam que era um assalto; que ai então ele puxou a faca e disse passa o celular; que pegou seu celular e disse não; que Bruna ficou paralisada e o acusado então pegou o celular de cima da bolsa; que ele saiu na bicicleta e começaram a gritar pedindo socorro; que os populares foram atrás do acusado, cercaram ele e ele caiu da bicicleta; que os populares pegaram o acusado, o celular e a faca.”

Dispõe o art. 157, caput, do Código Penal: "Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena: reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)."

Vale registrar que no delito de roubo há um
plus
consistente no emprego de violência ou grave ameaça ou na colocação da vítima em situação de impossibilidade de resistência, o que inexiste no crime de furto.

"(...) configura-se o crime de roubo quando a subtração do bem é cometida mediante violência ou grave ameaça. Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto. É desnecessário que a violência física perpetrada cause dano à integridade corporal da vítima, sendo suficiente, para a caracterização do roubo, imposição de força física, material ou simples vias de fato capazes de minar a possibilidade de resistência à subtração do bem. Precedentes. Habeas corpus denegado."(HABEAS CORPUS 107.147 MINAS GERAIS, PRIMEIRA TURMA HABEAS RELATORA: MIN. ROSA WEBER, 17/04/2012).

Para que ocorra a figura típica disposta no art. 155 do CP "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel", é necessária a ausência de ato que impossibilite a resistência ou ameaça, sendo que,
in casu
, houve o ato de "puxar", ou seja, o Apelante "pegou à força" o aparelho celular, configurando assim o tipo penal roubo. Ademais, segundo a vítima e a testemunha
Alana Figueiredo, que presenciou os fatos, o réu mostrou uma faca para consumar o delito.

Sendo assim, constatado o emprego de grave ameaça como meio para a subtração da
res furtiva
, não há que se falar em desclassificação para o delito de furto, devendo a condenação ser mantida nos termos da sentença
.

Quanto à dosimetria da pena, o MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 16 dias multa, considerando como desfavorável a circunstância referente aos antecedentes do réu. Ocorre que a certidão de id-17267346 comprova a existência de ações em andamento, inexistindo o trânsito em julgado. Sendo assim, não há que se falar em antecedentes criminais. Logo, considero que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são favoráveis ou neutras, pelo que passo a fixar a pena base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ,
in verbis
: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Porém, o MM. Juízo fixou a pena em 3 anos de reclusão e 10 dias muta, quando esta deveria ser de 4 anos de reclusão e 10 dias multa, uma vez que ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena. Todavia, em observância à proibição da
reformatio in pejus
, bem como em razão da inexistência de recurso da acusação, mantenho a pena em 3 anos e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024